Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA ROSA COUTINHO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1043559-83.2020.8.11.0041, proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Para tanto, a agravante alega que há decisão liminar anteriormente deferida em seu favor suspendendo o pagamento das parcelas do contrato desde o mês de março do corrente ano até 30 dias após a reabertura do comércio local, especificamente os shoppings centers, fechados em virtude da pandemia de Covid-19.
Afirma que manifestou seu interesse na quitação das parcelas referente ao mês 09/2020 em diante, por meio de consignação em juízo, mas o pedido restou indeferido e a instituição financeira agravada exige a quitação de todas as parcelas desde o mês 03/2020, o que não está ao alcance da sua capacidade financeira.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, não obstante a liminar que concedeu a suspensão do contrato não mais esteja em vigor, não é razoável que em apenas 02 (dois) meses a agravante seja compelida a levantar recursos para quitação de todas as parcelas que foram suspensas por força da liminar anteriormente deferida.
Aliado a isso, é evidente o perigo de dano, uma vez que o juízo determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime de plantão e a apreensão do veículo certamente causará prejuízos incomensuráveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto da ação.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.